Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743553-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE ARAUJO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MATHEUS HENRIQUE ARAÚJO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado, em tese, da prática do delito de roubo tentado, o qual teria ocorrido por meio de palavra de ordem, anunciando o assalto, sem o emprego de qualquer violência real. Sustenta que há dúvidas se houve início do iter criminis do verbo subtrair do tipo penal do roubo, alegando ainda que o autuado não possui nenhuma ocorrência em andamento, é primário, tem bons antecedentes, nunca foi preso e não tem passagem na Vara da Infância e da Juventude, a indicar que não há qualquer indicativo de risco à ordem pública. Menciona julgado deste tribunal em que concedida a liberdade provisória para um autuado por roubo simples, primário, diante da ausência de gravidade real. Salienta que o ato coator carece de fundamentação idônea, baseando-se em elementos genéricos e abstratos, além de violar o princípio da homogeneidade, consideração a pena mínima cominada ao delito, às condições favoráveis do paciente e a possiblidade de aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em sua fração máxima, a indicar que o acusado não ficará preso em regime fechado ou até mesmo em semiaberto. Discorre, por outro lado, sobre o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, à luz do art. 282, §§ 4o e 6o, do CPP. Traz julgados sobre o tema, reforçando que há outras medidas cautelares mais adequadas ao caso, que são alternativas à prisão, e que não foram expressamente afastadas no decreto de prisão preventiva. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão para imediata soltura do paciente, ou que seja acompanhada da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se depreende dos autos. 1. Da higidez do ato coator A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ao contrário do que alega a defesa, contém elementos suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, além do risco que a liberdade do paciente apresenta, neste momento, para a ordem pública, conforme se infere do trecho em destaque (ID 213899836): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado anunciou assalto dentro de um coletivo, mediante ameaça de morte, e somente não conseguiu subtrair bens dos passageiros porque foi detido por dois homens que ali estavam presentes. Chama a atenção que o assalto foi anunciado em um ônibus com grande circulação de pessoas que se deslocavam para seus locais de trabalho, gerando pânico dentro do veículo entre os passageiros. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código de Processo Penal, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MATHEUS HENRIQUE ARAUJO NASCIMENTO (...)” Infere-se do trecho acima em destaque que o juízo se apoiou em fatos concretos e se valeu de critérios objetivos, e não em mero juízo de valor, para afirmar a necessidade da prisão preventiva, apresentando, de forma válida, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e justificando a não fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (AgRg no HC n. 774.994/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.) É de se ver, pois, que a decisão está suficientemente fundamentada e amparada na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Dos requisitos da prisão preventiva e do princípio da presunção de inocência Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" E dispõe o art. 312 do CPP: "Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." A seu turno, o art. 313, I, do mesmo diploma, permite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A lei exige, portanto, a prova da materialidade do crime, indícios de autoria e a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Na situação delineada nos autos, as informações constantes do Corpo do Auto de Prisão em Flagrante (ID 213724172) indicam que o paciente ingressou no ônibus coletivo no Terminal Rodoviário do Gama, na manhã de 8/10/2024, passando-se por acompanhante de um passageiro portador de deficiência física, e anunciou o assalto na altura do eixinho sul, próximo à parada da SQS 208, determinando aos passageiros que se deitassem, fazendo menção de portar uma arma e ameaçando atirar. O motorista do coletivo e dois passageiros ouvidos pela autoridade policial, respectivamente, como testemunha e vítimas, afirmaram de forma uníssona que o paciente anunciou o assalto, mandando que todos se deitassem no chão, levando a mão à cintura com frequência, deslocando-se para frente e para trás do coletivo, ameaçando todo mundo, gritando “é um assalto caralho, todos para o chão, anda, anda, deita no chão ou quer levar um tiro na cabeça?”; que o motorista tentou falar alguma coisa com o autor e esse gritou com ele, de forma ameaçadora, dizendo “bora, porra, quer levar um tiro na cabeça”? Consta, ainda, que o paciente foi detido por dois passageiros que, percebendo que ele poderia não estar armado, partiram para cima dele no momento que ele retornava para a frente do ônibus, conseguindo imobilizá-lo até chegar à DEAM, para onde o motorista conduziu o coletivo e o paciente foi preso em flagrante. A prova colhida até este momento evidencia de forma clara a materialidade do delito e indica os fortes indícios de autoria, devido às circunstâncias em que ocorreram os fatos. Quanto ao periculum libertatis, o modus operandi empregado pelo paciente demonstra sua audácia e seu destemor, anunciando assalto em um ônibus cheio, num dia de semana pela manhã, fingindo estar armado e gritando que atiraria inclusive no motorista, causando grande pânico entre os passageiros. Destarte, tenho que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP, autorizando o decreto de prisão preventiva do paciente. 3. Da proporcionalidade Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente. Não bastasse, a prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. 4. Da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão A liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e em face dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Destarte, a presença de condições pessoais favoráveis não basta, no momento, para os fins almejados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2024 15:05:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator